Tribunal: TJMT
Processo: 1083905-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083905-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 408.360.709-25 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), pretendendo sua conversão em empréstimo consignado tradicional, além da restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação foi precedida de informações claras e suficientes quanto à natureza e à forma de amortização do produto financeiro; (ii) saber se houve vício de consentimento na adesão ao cartão de crédito consignado com RMC; (iii) saber se é juridicamente viável a conversão contratual para modalidade de mútuo consignado; (iv) saber se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.. A ausência do termo de adesão impede aferir a regularidade da contratação e evidencia a falha no dever de informação, notadamente diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

4.. Configurado o vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do contrato, pois o autor acreditava contratar empréstimo consignado simples, quando na verdade aderiu a operação complexa de cartão de crédito com desconto mínimo da fatura.

5.. A conversão da avença para mútuo consignado tradicional é medida jurídica adequada, ante a similitude fática da operação, devendo ser observada a taxa média de mercado praticada à época da contratação, vedada a capitalização de juros.

6.. O dano moral é configurado pela retenção indevida de verbas de natureza alimentar, sem a devida demonstração da contratação, em violação à boa-fé e à dignidade do consumidor aposentado.

IV. Dispositivo e tese

7.. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade da contratação na forma pactuada, convertê-la em mútuo consignado com taxa de juros de 1,89% ao mês, determinar o recálculo da dívida, restituir os valores pagos em excesso na forma simples e condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento
:"1. A ausência de prova da contratação regular de cartão de crédito consignado com RMC configura falha no dever de informação e vício de consentimento, autorizando a conversão contratual para a modalidade de empréstimo consignado. 2. É cabível a aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação e a restituição simples dos valores descontados indevidamente. 3. A retenção indevida de valores sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27, 39, V, e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.05.2020; TJMT, RAC 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câm. Cív. Priv., j. 10.07.2024; TJMT, RAC 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Cív. Priv., j. 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
JAIR SOUZA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no bojo da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais n. 1083905-03.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de

BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 331262380), o apelante sustenta, preliminarmente, que deve ser concedida a gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98 do CPC. No mérito, discorda da sentença sobre a tese inicial concernente à ausência de demonstração de que a parte apelada prestou informação clara e adequada sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado o pagamento mínimo do débito pelo consumidor.

Afirma que, ao contrário do que alega o douto juízo sentenciante, o apelante não conhecia os termos da contratação do negócio jurídico, tanto que a apelada sequer juntou o contrato nos autos.

Conforme análise da documentação acostada nos autos, o apelante vem sofrendo descontos em seu holerite há mais de 7 (sete) anos, acreditando que estes valores estavam quitando o contrato, mas, ao contrário disso, teve conhecimento que a modalidade contratada era, na verdade, uma "dívida infinita".

Destaca ainda a atitude abusiva do Banco Apelado que, além de realizar descontos mínimos do histórico de crédito do apelante sem abater o saldo devedor, realizou o parcelamento automático do saldo, gerando ao apelante outra dívida gigantesca ante a taxa de juros embutida. Aponta que no ID 208622616 - fls. 63-69/83 constam os parcelamentos/refinanciamento automático do saldo em várias parcelas SEM AUTORIZAÇÃO DO APELANTE.

Argumenta que a Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil dispõe que o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, embora permita o parcelamento, não legitima a sua imposição unilateral sem prévia negociação e anuência do consumidor. Sustenta que tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, além de onerar excessivamente o consumidor.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes e, por consectário lógico, seja convertida a operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN).

Pleiteia, ainda, a condenação da parte apelada ao pagamento de dano moral não inferior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visando diminuir o sofrimento do apelante e, em especial, para coibir a instituição financeira de praticar condutas lesivas aos outros consumidores da mesma natureza.

Consta nos autos certidão (ID 334284868) informando que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos.

Em contrarrazões (ID 331262389), o Banco BMG S.A. suscita, preliminarmente, a ocorrência de assédio processual por parte do causídico do apelante, alegando que este ajuizou centenas de ações idênticas, resultando no prejuízo do exercício de defesa do recorrido. Requer que o juízo intime a parte recorrente para expressamente confirmar em audiência como ocorreu a contratação do advogado, sendo que, caso não seja possível, que seja enviado oficial de justiça ao endereço indicado no preâmbulo da exordial para confirmar o ajuizamento da referida ação.

Ainda em sede preliminar, alega a prescrição da pretensão autoral, com base no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, considerando que o contrato foi celebrado em 21/05/2019 e a ação foi distribuída em 21/08/2025. Subsidiariamente, requer a aplicação do prazo quinquenal previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Alega também a ocorrência de decadência, com fundamento no artigo 178, II, do Código Civil, que estabelece o prazo de 04 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio jurídico por erro.

No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que o apelante celebrou contrato de cartão de crédito consignado de forma regular, tendo inclusive realizado saques que totalizam o montante de R$ 2.000,00, depositados diretamente em conta de sua titularidade. Sustenta que o apelante também efetuou a utilização regular do próprio cartão para compras rotineiras, o que demonstra sua plena ciência e anuência com o funcionamento do produto.

Argumenta que a contratação somente ocorreu por iniciativa da parte recorrente, que aderiu à proposta de contratação do BMG Card mediante assinatura do termo de adesão e do termo de autorização para desconto em folha de pagamento. Afirma que todos os documentos são categóricos ao indicar que o produto a ser aderido a partir de sua assinatura é o BMG Card, e não empréstimo consignado ou qualquer outra modalidade de crédito.

Sustenta que não há que se falar em má-fé ou ausência de boa-fé contratual por parte do BMG, haja vista que a parte contrária sempre esteve ciente dos termos da contratação realizada. Defende que a conversão pretendida é de cumprimento impossível, já que se trata de modalidades de crédito totalmente distintas, com características próprias e formas de pagamento diferentes.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, argumenta que não há prova da má-fé do credor que autorize o ressarcimento em dobro. Em relação aos danos morais, sustenta que não há ato ilícito praticado pelo banco que justifique a condenação, sendo que os atos foram praticados de forma regular, conforme os pressupostos legais.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, bem como mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
JAIR SOUZA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no bojo da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais n. 1083905-03.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de

BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Infere-se da inicial, que o autor, ora apelante, ajuizou ação alegando que celebrou negócio jurídico com a instituição bancária requerida acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

Afirmou que foi induzido a erro, pois na verdade contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade na qual o desconto mensal em seu benefício previdenciário corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando efetivamente o saldo devedor. Sustentou que não recebeu informações claras e objetivas acerca do negócio jurídico celebrado, o que teria gerado uma dívida impagável, já que os descontos mensais não são suficientes para quitar o débito. Informou que desde julho de 2019 vêm sendo descontados valores de seu benefício previdenciário, totalizando R$ 7.561,64 até a data do ajuizamento da ação.

Após análise dos autos, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), nem falha no dever de informação por parte do banco requerido. Fundamentou sua decisão afirmando que a documentação acostada aos autos, especialmente o extrato de ID n. 205612003 - pg. 06, demonstra claramente que o autor contratou a modalidade de cartão de crédito consignado RMC, tendo inclusive utilizado o cartão para realizar saques e compras, conforme demonstrado nas faturas juntadas pelo requerido. Destacou ainda que o contrato celebrado entre as partes contém informações claras sobre a modalidade contratada, incluindo a reserva de margem consignável e a forma de pagamento mediante desconto em folha, e que o fato de o autor ter utilizado o cartão para realizar saques e compras demonstra que tinha pleno conhecimento do produto contratado. Vejamos:

“[...] Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões, quais sejam: (i) assédio processual; (ii) prescrição; e (iii) decadência.

- PRELIMINAR DE ASSÉDIO PROCESSUAL

Em suas contrarrazões, o banco apelado suscitou preliminar de assédio processual, alegando que o patrono da parte autora ajuizou diversas de ações idênticas, configurando abuso do acesso à justiça pelo ajuizamento de diversas ações sobre um mesmo fato ou contra uma mesma pessoa com o intuito de prejudicá-la, o que caracterizaria a chamada
"advocacia predatória".

A repetição de ações contra o mesmo banco e veiculando pedido genérico idênticos pela busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, com os mesmos pedidos - de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

A proliferação de demandas praticamente idênticas, com características de massificação, padronização e fragmentação, encontra-se precisamente enquadrada nos indicativos de litigância abusiva elencados no Anexo A da Recomendação n. 159 de 23 de outubro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, define a litigância abusiva como
"o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça"
(art. 1o).

Dentre as condutas processuais potencialmente abusivas listadas no Anexo A da Recomendação, identifico claramente nos autos as seguintes:

1. Distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto (item 7);

2. Concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes (item 13).

O fracionamento de demandas contra uma mesma parte configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir, este é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais, sem resolução de mérito, por fracionamento indevido de ações relativas a atrasos em trechos distintos da mesma viagem aérea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento de ações distintas para atrasos em trechos da mesma viagem configura fracionamento indevido e ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Ações baseadas com idêntica causa de pedir e mesmas partes, configuram fracionamento indevido e ausência de interesse processual. 4. A alteração dos dois voos próximos impactam apenas a mensuração do dano, sem justificar múltiplas indenizações. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de múltiplas ações para trechos distintos da mesma viagem configura fracionamento indevido e ausência de interesse processual. 2. A alteração dos voos interfere no quantum indenizatório, mas não gera episódios autônomos indenizáveis . Dispositivos relevantes citados:
CPC
, art.
485
,
VI
. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U
1003020-95.2021.8.11.0023
; TJMT, N.U
1000913-11.2021.8.11.0110
. (N.U
1075028-11.2024.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Tais circunstâncias justificam plenamente o exercício do poder geral de cautela pelo magistrado, conforme previsto no art. 139, III, do CPC, que lhe confere o poder-dever de
"prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias".

No caso em apreço, observa-se que o processo no 1083917-17.2025.8.11.0041, ajuizado em desfavor do BANCO PAN e citado pelo requerido, refere-se a relação jurídica diversa, concernente a contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC). Por outro lado, a presente demanda trata especificamente de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), inexistindo, portanto, identidade entre os objetos das ações que justifique qualquer alegação de fracionamento indevido da lide.

Ademais, consulta realizada junto ao sistema PJe revela que o recorrente possui apenas esta ação proposta contra a referida instituição financeira relacionada ao contrato de RMC, embora figure como parte em outras demandas judiciais envolvendo distintas instituições bancárias. Assim sendo,
n
ão
se verifica, no caso concreto, a configuração de assédio processual
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

- PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

O apelante sustenta a ocorrência simultânea de dois fenômenos extintivos de direitos: (i) a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que o prazo quadrienal para arguição de vício de consentimento se findou; e (ii) a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, bem como o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

A análise aprofundada de ambos os institutos revela que as prejudiciais
não
merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de obrigação de trato sucessivo, caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração da autora, que se renovam periodicamente.

Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

No caso sub examine, extrai-se da documentação carreada aos autos que os descontos na conta da autora, relativos ao questionado cartão de crédito consignado, perduraram até data próxima ao ajuizamento da demanda, evidenciando a contemporaneidade da pretensão deduzida em juízo, principalmente em razão do termo inicial do prazo prescricional ser o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)" (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – grifo nosso).

O eg. TJMT já assentou:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. (...) (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024 – grifo nosso).

Quanto à preliminar de
decadência
, de igual modo, o referido entendimento se aplica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA. – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026388520238110006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 – grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da apelada. Diante disso,
rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

- DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e se o banco apelado cumpriu seu dever de informação adequada ao consumidor, especialmente quanto à hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado o pagamento mínimo do débito.

Não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ainda reconhecer que o apelante enquadra-se na condição jurídica de consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 4o, inciso I, do CDC, sendo presumidamente vulnerável frente à complexidade técnica das operações financeiras e às marcantes assimetrias informacionais que caracterizam as relações creditícias. Por conseguinte, subsiste o dever jurídico do fornecedor de
prestar informações claras,
precisas, ostensivas e verídicas ao consumidor, conforme dispõe o art. 6o, inciso III, da legislação consumerista.

No caso em análise, o apelante alega que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, quando, na verdade, contratou um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não foi devidamente informado sobre as características do produto, especialmente quanto ao fato de que os descontos mensais em seu benefício previdenciário corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando efetivamente o saldo devedor.

O juízo
a quo
entendeu que não houve vício de consentimento na contratação, fundamentando sua decisão no fato de que o apelante utilizou o cartão para realizar saques e compras, o que demonstraria seu conhecimento sobre a modalidade contratada.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que
assiste razão ao apelante.

A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado comum, notadamente quanto à forma de amortização do débito. Enquanto no empréstimo consignado as parcelas mensais amortizam o saldo devedor, levando à quitação do débito em prazo determinado, no cartão de crédito consignado com RMC o desconto mensal corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, não sendo suficiente para quitar o débito, que pode se perpetuar indefinidamente.

Essa diferença substancial entre as modalidades contratuais exige do fornecedor um dever de informação qualificado, especialmente quando o consumidor é pessoa vulnerável, como no caso dos autos, em que se trata de beneficiário de aposentadoria. O dever de informação, nesse contexto, não se limita a indicar genericamente o nome do produto contratado, mas abrange a explicação clara e adequada sobre suas características essenciais, riscos e consequências financeiras.

O ponto crucial que impõe apreciação reside na ausência, nos autos, do
termo de adesão que comprove a contratação do cartão de crédito consignad
o, documento no qual deveriam constar as cláusulas contratuais, taxas incidentes, encargos aplicáveis e a sistemática de funcionamento do referido produto financeiro.

Embora a sentença tenha consignado que
“quanto ao dever de informação,
verifico que o contrato celebrado entre as partes
contém informações claras sobre a modalidade contratada, incluindo a reserva de margem consignável e a forma de pagamento mediante desconto em folha.”
constata-se que referido instrumento
não foi efetivamente juntado aos autos
, limitando-se a parte requerida a apresentar faturas que, além de um comprovante de transferência eletrônica emitido em favor do autor.

Em sede de contratação bancária, a qual se subsome à disciplina das relações de consumo, nos termos da Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
compete ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da avença, bem como o cumprimento do dever de informação
, nos moldes do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal dispositivo consagra o direito à informação adequada e clara acerca dos diferentes produtos e serviços, exigindo a especificação precisa de suas características, composição, qualidade, tributos incidentes, preço e, ainda, dos riscos inerentes à contratação.

Não obstante, a instituição financeira apelada limitou-se à apresentação de faturas unilateralmente produzidas e de um comprovante de transferência eletrônica,
SEM, contudo, carrear aos autos o termo de adesão
— documento este indispensável à demonstração de que o consumidor fora devidamente informado quanto à natureza jurídica da operação contratada, seus encargos financeiros, a sistemática de amortização da dívida e demais elementos essenciais à formação válida do negócio jurídico.

Ainda que se tenha alegado, tanto na contestação quanto nas contrarrazões, a existência nos autos de contrato de adesão validado por biometria,
INEXISTE
qualquer documento acostado que comprove tal afirmação.

Nesse contexto, entendo
caracterizada a falha no dever de informação
, consubstanciando violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, pilares estruturantes das relações de consumo. Constata-se a ocorrência de vício de consentimento, por erro substancial, haja vista que o Apelado, acaso devidamente informado acerca das reais condições e peculiaridades da operação, muito provavelmente
não teria anuído à contratação na forma em que apresentada
.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
ausência de informação clara e precisa sobre a real natureza do contrato
configura
vício de consentimento
, permitindo a revisão ou conversão da obrigação. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (TJ/MT. RAC 10132504520218110041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2024, Publicação: 25/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.” (TJ/MT. RAC 10043127620208110015. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, Publicação: 04/02/2023).

Ademais, ressalta-se que a forma como se concretizou a operação — mediante transferência bancária direta para a conta do apelante, sem a efetiva utilização do cartão para compras ou saques convencionais — evidencia que, sob o prisma material, a avença mais se aproxima de um mútuo consignado tradicional do que propriamente de uma contratação típica de cartão de crédito.

Saliente-se que o apelado, em suas contrarrazões, sustenta a alegada impossibilidade técnica de conversão da operação de cartão de crédito consignado em mútuo consignado convencional, sob o argumento de que tal alteração exigiria, necessariamente, a exclusão da reserva de margem consignável (RMC) de 5% e a inclusão de novo contrato dentro da margem consignável ordinária, limitada a 30%.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida. A suposta inviabilidade técnica invocada pela instituição financeira
não pode ser admitida como óbice à efetivação do direito material do consumidor
, mormente quando verificada falha na prestação do serviço. Ademais, eventuais dificuldades operacionais decorrentes da execução da decisão judicial
integram o risco da atividade
, cabendo ao fornecedor encontrar os meios adequados para cumprir, de forma plena e eficaz, a determinação jurisdicional.

No tocante à taxa de juros aplicável após a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, deve-se adotar, como parâmetro, a taxa média de mercado vigente à época da contratação, ocorrida em maio de 2019. De acordo com dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, a taxa média então praticada para operações de crédito consignado destinadas a beneficiários do INSS era de 1,89% ao mês — índice significativamente inferior à taxa de 8,75% mensais supostamente aplicada na operação ora impugnada.

Diante desse contexto,
impõe-se a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em mútuo consignado convencional
, com o consequente recálculo do saldo devedor, mediante aplicação da taxa média de mercado correspondente à época da contratação (1,89% ao mês), vedada a capitalização de juros.

Nesse norte, é o entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ/MT. RAC
1021708-68.2021.8.11.0003
. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art.
39
, inciso
V
, do
CDC
,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJ/MT. RAC
1020817-11.2021.8.11.0015
. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Outro não é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL . RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata .

2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor .

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts . 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8 .11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

No que tange ao
dano moral
, entendo que sua configuração é inequívoca. O consumidor que contrata um serviço bancário e, posteriormente, é surpreendido com descontos contínuos em seu benefício previdenciário, sem ter sido devidamente informado acerca da natureza e das consequências da operação, sofre abalos que transcendem os meros aborrecimentos do cotidiano.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas demonstram a ausência de qualquer engano justificável por parte da instituição financeira demandada.
Com efeito, o requerido não logrou êxito em apresentar documentação idônea capaz de comprovar a celebração de contrato de título de capitalização em nome do autor
, limitando-se à juntada de telas sistêmicas desprovidas de dados mínimos de identificação do suposto contratante, tampouco de elementos de segurança aptos a evidenciar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Ressalte-se, ademais, que o autor é pessoa idosa, aposentada por invalidez, integrante de
grupo de consumidores em condição de
hipervulnerabilidade
,
circunstância que atrai a incidência de proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico. A conduta da instituição financeira, ao efetuar descontos mensais sobre verba de natureza alimentar
sem a devida comprovação da contratação
, afronta de maneira manifesta os deveres anexos de informação e lealdade, previstos na cláusula geral da boa-fé objetiva, conforme estabelecem os arts. 4o, inciso III, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024)

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, reputo adequada a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, Julgando Parcialmente Procedentes os pedidos iniciais, a fim de (a) declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC); (b) determinando sua conversão para a modalidade de Empréstimo Consignado tradicional, com aplicação da taxa de juros correspondente à média de mercado vigente à época da contratação, (c) devendo ser considerados, para fins de amortização da dívida, todos os valores já descontados do benefício previdenciário do apelante, procedendo-se ao recálculo do saldo devedor; (d) ainda, o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (nos termos da Súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026